Tribunal: TJSP
Processo: 1021391-87.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
USUCAPIÃO – Extraordinária – Aquisição de lotes, por instrumento particular de cessão e transferência de compromisso de compra e venda – Documento não registrável – Interesse de agir – Configuração – Extinção do feito, sem resolução de mérito – Afastamento – Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito– Recurso provido.